Tribunal: TJDFT
Processo: 0705019-19.2024.8.07.0006
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0705019-19.2024.8.07.0006 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: A. H. D. R., MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS REPRESENTANTE LEGAL: ANA FLAVIA CORREIA HERINGER APELADO: UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL D E C I S Ã O Na petição de ID 70391403 a Apelante alega que não foi apreciado o pedido de ID 69510610, de depósito judicial da mensalidade de maio de 2024 cujo boleto não foi disponibilizado pela Apelada, e que “descobriu que seu plano acabou de ser CANCELADO, sob alegação de inadimplência, sendo que até hoje nenhum boleto foi enviado”. Requer "seja deferido o imediato depósito judicial do valor de R$ 9.558,56 (nove mil, quinhentos e cinquenta e oito reais e cinquenta e seis centavos), referentes às mensalidades de maio/24 a março/25”, e “a intimação do Réu para REATIVAR o plano da menor, visto que necessita dar continuidade ao tratamento médico, uma vez que é portadora de DOENÇA GRAVE”. É o relatório. Decido. A sentença revogou a tutela provisória de urgência concedida para o fim de “vedar o cancelamento do contrato de plano de saúde celebrado entre as partes em 10/05/2024”. Como a apelação interposta não é dotada de efeito suspensivo (CPC, art. 1.012, § 1o, V), deixou de existir o óbice ao cancelamento do plano de saúde considerado válido pela sentença. O pedido de ID 69510610, deduzido em 10/05/2024, foi superado pela sentença de improcedência. O que a Apelante pode requerer, na atual quadra processual, é a concessão de efeito suspensivo à apelação na forma do § 3o do artigo 12 do Código de Processo Civil, de maneira a restabelecer a tutela provisória de urgência que proibiu o cancelamento do plano de saúde. Acrescente-se que eventual omissão da Apelada no envio dos boletos para pagamento das mensalidades em princípio não interfere na solução do litígio, na medida em que esse fato é alheio ao pedido e à causa de pedir. Se a Apelada cancelou o plano de saúde por inadimplemento, como alega a Apelante, ou seja, por fundamento distinto daquele discutido na demanda, o restabelecimento em princípio não pode ser realizado incidentalmente. Isto posto, indefiro o pedido de ID 70391403. Encaminhem-se os autos ao Ministério Público. Publique-se. Brasília – DF, 04 de abril de 2025. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator